Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. PAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES PRATICADAS POR FILHA. CURADORIA PROVISÓRIA. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I).
2. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a interdição pleiteada, quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.